Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707236-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDAO, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE, MARILZA BENTO DA SILVA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida de violação ao PRINCIPIO DA DIALETICIDADE em sede de contrarrazões (ID 26645515. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator